Tribunal: TJPA
Processo: 0801336-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801336-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801336-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZONIA S.A.

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. PEDIDO PARA RESERVAR QUANTIA DECORRENTE DE CONTRATO ADVOCATÍCIO PARA PAGAMENTO EXTRACONCURSAL. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.CONTRATO CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS. ART. 49, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I - O agravante pleiteia a reforma da decisão que considerou seus créditos como concursais, devendo ser habilitados no quadro geral de credores e sujeitos aos termos do plano de recuperação judicial.

II - De acordo com o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, são considerados concursais. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado antes do pedido de recuperação judicial, tornando os créditos decorrentes concursais. Precedentes do STJ.

III - Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801336-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZONIA S.A.

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF – ADVOGADOS em face de decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa EXPORTADORA PERACCHI LTDA (processo n. 0005125-57.2006.8.14.0006), tendo como interessados BANCO DA AMAZONIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros.

Volta-se o recorrente contra a seguinte decisão:

“(...) Em suma, na interpretação literal da lei à qual me filio, os créditos de honorários advocatícios do eminente escritório são concursais, e devem ser habilitados no quadro geral de credores e sujeitos aos termos do plano de recuperação judicial, ou seja, serão pagos por dação em pagamento dos créditos objetos da ação judicial transitada em julgado referente ao crédito de IPI prêmio [sic], como previsto no plano de recuperação doc. Id Num. 27797291 – Pag. 15.

Na interpretação jurídica mais benéfica ao eminente escritório, seus créditos podem até ser considerados extraconcursais, mas somente em caso de convolação da recuperação judicial em falência, nos termos da interpretação do Superior Tribunal de Justiça, REsp: 1368550 SP”

Aduz o recorrente que a decisão agravada merece reforma, pois o crédito que almeja receber, que são decorrentes dos serviços de advocacia, surgiram após o pedido de recuperação judicial da empresa EXPORTADORA PERACCHI LTDA, de modo que deve ser considerado como crédito extraconcursal. Comenta que o contrato de prestação de serviço de advocacia tem trato continuado, então, apesar de ter sido firmado em data anterior ao pedido de recuperação judicial, pela sua natureza salarial e continuada, deve ter tratamento particularizado, sendo a prática do ato definidor para que se considere que o crédito é extraconcursal, já que o serviço de advocacia foi prestado durante o curso do processo de recuperação judicial da mencionada empresa. Afirma que cessou o pagamento da verba de manutenção mensal ao escritório em janeiro de 2008. Comenta que há ativos da recuperanda suficientes para honrar os compromissos, mas o pagamento de seu crédito é negado pelo juízo a a quo, em razão de considerá-lo concursal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a quantia de R$ 384.545,08 (trezentos e oitenta e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oito centavos) seja isolada do montante do ativo da empresa em recuperação, a fim de que não seja corroído por outros pagamentos decorrentes da recuperação judicial. Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja autorizado o pagamento do crédito mencionado em razão de sua natureza salarial e extraconcursal.

A tutela provisória recursal não foi deferida.

Houve agravo interno, o qual foi apreciado, sendo mantida a decisão que recebeu o recurso sem efeito ativo.

Banco da Amazônia S.A. e Banco Itaú-Unibanco S.A. apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento.

O Ministério Público entendeu pela não atuação no feito.

É o relatório

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801336-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZONIA S.A.

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF – ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da recuperação judicial da empresa EXPORTADORA PERACCHI LTDA.

A parte agravante pleiteia a reforma da decisão que considerou seus créditos como concursais, devendo ser habilitados no quadro geral de credores e sujeitos aos termos do plano de recuperação judicial.

O cerne da controvérsia reside na definição da natureza dos créditos de honorários advocatícios, se concursais ou extraconcursais, considerando-se o momento de seu nascimento em relação ao pedido de recuperação judicial.

O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Tal dispositivo visa garantir a isonomia entre os credores e a preservação da empresa, princípio norteador da recuperação judicial. A interpretação literal deste artigo sustenta que todos os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial são concursais, sujeitando-se ao plano de soerguimento.

No caso em tela, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado em 30 de junho de 2006, enquanto o pedido de recuperação judicial ocorreu em 10 de julho de 2006. Dessa forma, o crédito oriundo deste contrato é anterior ao pedido de recuperação, sendo, portanto, concursal. Não há como dissociar a origem do crédito da data de celebração do contrato, ainda que o pagamento dos honorários estivesse previsto para o pagamento ocorrer durante o curso do processo de recuperação judicial.

O recorrente argumenta que os créditos são extraconcursais devido à natureza continuada do contrato de prestação de serviços advocatícios. Todavia, esta alegação não prospera, pois a continuidade do serviço não altera a origem do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.840.531/RS, em sede de recurso repetitivo, já firmou entendimento de que créditos de honorários advocatícios gerados antes do pedido de recuperação judicial são considerados concursais, sujeitando-se ao plano de recuperação.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

Ainda que se considere a possibilidade de créditos extraconcursais em caso de convolação da recuperação judicial em falência, conforme mencionado pelo recorrente, tal situação não se aplica ao caso presente, onde não houve decretação de falência. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial e a legislação vigente.

Sendo assim, o pedido do recorrente para isolar a quantia de R$ 384.545,08 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oito centavos) do ativo da empresa em recuperação, de modo a evitar sua corrosão por outros pagamentos, não merece acolhida. A referida quantia deve seguir a ordem de pagamento estabelecida no plano de recuperação judicial, respeitando-se a prioridade de cada classe de credores.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 24/07/2024